Tribunal: TJPA
Processo: 0007863-68.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007863-68.2019.8.14.0133

APELANTE: GLEIDSON CRUZ TELES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABORDAGEM POLICIAL DE ROTINA SEM FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL ILEGAL. PROVA ILÍCITA E CONTAMINADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, com base na apreensão de 23 porções de cocaína (20,5 gramas), obtidas mediante revista pessoal realizada em abordagem policial de rotina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada em abordagem de rotina, sem a existência de fundada suspeita, configura prova ilícita, contaminando os elementos subsequentes, inclusive a confissão, e ensejando a nulidade da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal somente é válida, sem mandado judicial, quando fundada em elementos objetivos e verificáveis que indiquem a posse de arma ou objeto relacionado a crime, conforme o art. 244, do CPP.

4. A abordagem realizada unicamente com fundamento em “fiscalização de rotina” não atende ao requisito legal de justa causa.

5. A ausência de suspeita concreta invalida a busca e contamina a prova obtida, inclusive a confissão posterior, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 5º, LVI, CF/88 e art. 157, §1º, CPP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É ilícita a busca pessoal realizada sem fundada suspeita, em abordagem policial de rotina, sendo nulas as provas dela decorrentes.

2. A ilicitude da prova originária contamina os elementos probatórios subsequentes, inclusive confissões, ensejando o trancamento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CPP, arts. 244 e 157, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 17/05/2023; STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
DAR PROVIMENTO
, a fim de
reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal sem fundada suspeita, anular a sentença condenatória e trancar a ação penal,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007863-68.2019.8.14.0133

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RECORRENTE: GLEIDSON CRUZ TELES

DEFESA: EWERTON FREITAS TRINDADE – OAB/PA 9102

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Gleidson Cruz Teles, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343.2006, fixando-lhe a pena de 05 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de dias-multa.

Segundo a denúncia (ID 21885599), no dia 08.09.2019, por volta das 17h20min, no município de Marituba, durante fiscalização de rotina realizada por guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, no posto situado na Rodovia PA-483, KM 07, Bairro Pato Macho, o Recorrente foi abordado quando se encontrava como passageiro em veículo automotor, ocasião em que, após revista pessoal, foram encontradas em sua posse 23 porções da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína, totalizando aproximadamente 20,5 gramas, circunstância que ensejou sua prisão em flagrante.

A denúncia foi recebida em 25.11.2019 (ID 61675099), seguindo-se regular instrução criminal, com oitiva das testemunhas de acusação e defesa e interrogatório do Recorrente. Ao final, o Juízo sentenciante concluiu pela comprovação da materialidade e autoria delitivas, reputando válidos os depoimentos dos agentes policiais e a confissão judicial, afastando as teses defensivas e proferindo sentença condenatória (ID 21885862).

Em suas razões recursais (ID 26053733), a Defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da persecução penal, ao argumento de ilicitude da prova decorrente de busca pessoal realizada sem fundada suspeita, em violação ao art. 244, do CPP. No mérito, alega insuficiência probatória para a condenação, pugnando, ao final, pela absolvição do Recorrente.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27250466), nas quais refuta integralmente as teses defensivas, afirmando que a abordagem policial ocorreu no exercício regular do poder de polícia, em fiscalização de rotina, sendo legítima a revista pessoal, além de destacar que a droga foi encontrada diretamente com o Recorrente, que confessou a prática delitiva, razão pela qual pugna pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28593077), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando a inexistência de nulidade na abordagem policial, a licitude das provas produzidas e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção do decreto condenatório, alinhando-se aos fundamentos expendidos nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por GLEIDSON CRUZ TELES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. ANÁLISE DE PRELIMINAR

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA ILICITUDE DAS PROVAS

Sustenta a defesa a nulidade da persecução penal desde o seu nascedouro, ao argumento de que a busca pessoal que resultou na apreensão da substância entorpecente teria sido efetuada sem fundada suspeita, em violação ao art. 244, do CPP e aos direitos fundamentais previstos no art. 5º, incisos X, XI e LVI, da Constituição Federal.

Com razão a defesa.

Consoante se extrai dos autos, a guarnição do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual realizava fiscalização de rotina na Rodovia PA-483 (Alça Viária), quando determinou a parada do veículo conduzido por André Araújo Galiza, acompanhado de outros três passageiros, dentre eles o recorrente. Em seguida, os policiais procederam à revista pessoal em todos os ocupantes, oportunidade em que localizaram 23 invólucros de cocaína (20,05g) nas vestes do apelante.

Os próprios agentes públicos admitiram que a abordagem decorreu de “rotina de fiscalização”, sem qualquer suspeita prévia individualizada.

Ocorre que o art. 244, do CPP exige, para a validade da busca pessoal sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, a ser verificada antes da diligência.

A mera prática policial de “abordagens rotineiras” ou o simples “nervosismo do suspeito” não satisfazem o
standard
probatório de justa causa, sob pena de se permitir que diligências invasivas se transformem em
“fishing expeditions
”
, incompatíveis com o Estado Democrático de Direito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme e recente no sentido de que a busca pessoal sem fundada suspeita é ilícita, não sendo convalidada pela posterior descoberta de material entorpecente.

“(...) é ilícita a prova obtida por busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, quando ausente fundada suspeita de posse de corpo de delito, sendo insuficiente a mera alegação de fiscalização de rotina, insegurança ou atitudes genéricas.”

(STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022; Jurisprudência em Teses nº 236, tema “Busca e Apreensão em Processo Penal”).

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. ART. 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1.

A busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, depende da existência de fundada suspeita, devidamente justificada por elementos objetivos e concretos, de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

2.

A mera alegação de ‘atitude suspeita’, desacompanhada da descrição objetiva de circunstâncias fáticas que a justifiquem, não legitima a medida invasiva.

3.

Recurso provido.”

(STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022.)

No caso em exame, não há nos autos qualquer elemento concreto anterior à diligência que indicasse que o recorrente estivesse portando drogas ou outro objeto ilícito, tendo a abordagem decorrido exclusivamente da rotina operacional, sem justificativa objetiva ou indício específico de crime.

Trata-se, pois, de ato de natureza exploratória e preventiva, e não de busca probatória fundada em justa causa, viciando a prova obtida e todas as subsequentes, inclusive a confissão do recorrente, que é fruto direto da apreensão ilícita.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, sobre o tema:

“PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ART. 5º, LVI, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS DERIVADAS.

A obtenção de prova por meio ilícito contamina as demais provas que dela derivam, sendo inadmissíveis no processo penal, nos termos do art. 5º, LVI, da Constituição Federal.”

(STF, HC 191.836/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 22/08/2023).

Assim, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal e, por conseguinte, a ilicitude da prova que sustentou a condenação, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal, nos termos do art. 157, §1º, do CPP.

III. MÉRITO PREJUDICADO

Diante do acolhimento da preliminar de nulidade da prova, resta prejudicada a análise do mérito recursal, uma vez que o conjunto probatório se encontra contaminado pela ilicitude originária.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA, para RECONHECER A ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS DELA DERIVADAS, DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA e DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, com fulcro no art. 157, §1º, do CPP e no art. 5º, LVI, da Constituição Federal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2026